Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732865-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDA ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Elda Alves de Souza (ID no 28082876) contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual (CPC, arts. 321; 330, IV e 485, I). Custas pela autora. Sem honorários ante a ausência de citação (ID no 28082860). 2. Contrarrazões apresentadas (ID no 28082885). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. A ação foi extinta prematuramente porque a autora deixou de cumprir a determinação de emenda. Nesta instância, a apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso e comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou que recolhesse em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 28159177). 6. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 7. O processo iniciou-se de forma eletrônica e a apelante não é patrocinada pela Defensoria Pública. 8. A sentença de ID no 28082860 foi proferida em 4/12/2019 e disponibilizada no DJe em 6/12/2019 (Edição no 234/2019, pág. 994), sexta-feira, e publicada em 9/11/2020, segunda-feira. 9. Em 8/12/2019, a apelante apresentou pedido de reconsideração da sentença (ID no 2808262), indeferido em 17/12/2019 por ausência de amparo legal (ID no 28082863). Em 29/1/2020, certificou-se o trânsito em julgado (ID no 28082865). 10. A autora foi intimada para pagamento das custas finais. Em 7/3/2020, pediu o desarquivamento dos autos para prosseguimento (ID no 28082871). Instada a se manifestar, deixou o prazo transcorrer in albis. O processo ficou sem movimentação de 30/3/2020 a 23/6/2021 quando foi pedido novamente o desarquivamento (ID no 28082875). 11. O recurso somente foi protocolizado em 8/7/2021 (ID no 28082876), estando manifestamente intempestivo. 12. Anoto que o IRDR 16 (0720138-77.2020.8.07.0000) foi admitido em 24/8/2020, em data posterior ao trânsito em julgado da sentença ora impugnada. 13. O comprovante de pagamento do preparo da apelação é de 24/8/2021 e a guia não corresponde aos autos (IDs no 28480640 e no 28480641). Oportunizada manifestação a respeito, a apelante juntou novamente guia e comprovante diversos destes autos. 14. Ausente dois requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 15. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro